Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUE. CONTA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TEMA 1.150, STJ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastar a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil estabelece no art. 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.105, firmou entendimento de que “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4.1. Resta claro que o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do desfalque, que ocorre na data do saque, quando a parte recebe os valores e toma ciência de que o valor é inferior ao devido.
5. Considerando que no caso dos autos transcorreu bem mais de 10 (dez) anos entre a data do saque e o ajuizamento da ação, necessário entender, em atenção ao determinado no Tema 1.105 do STJ, que correta a sentença que declarou a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 2.028. CC de 1916, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.105 do STJ, Acórdão 1957413 de relatoria do Des. José Eustáquio de Castro Teixeira da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1957434 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1949367 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1950777 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível do TJDFT.